Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-82.2019.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012594-82.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (APELANTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IPTU – NULIDADE - INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO IMÓVEL NÃO REGISTRADA NA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E DE LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estando preenchidos os requisitos do lançamento do tributo municipal, não há se falar em sua nulidade.

2. Em razão da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário (art. 204, caput, do CTN), cabe ao contribuinte, autor da ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção, ônus do qual a demandante não se desincumbiu.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT
, M.M. Amini Haddad Campos, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Restituição do Tributo Pago c/c Danos Morais com Antecipação de Tutela nº
1012594-82.2019.8.11.0001,
movida em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta, em preliminar a ausência de notificação para pagamento dos débitos de IPTU e, no mérito, alega a nulidade da cobrança de IPTU do imóvel cadastrado sob o registro n. 01.4.13.025.0305.002, pois constituída a partir de imóvel inexistente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, requerendo também a majoração dos honorários advocatícios – id. 135137079.

Dispensada a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme id. 138959654.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Quanto à preliminar alegada, de ausência de notificação prévia acerca dos débitos de IPTU questionados, entendo que se confundem com o mérito da demanda, desse modo, juntamente com ele será apreciado.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Amini Haddad Campos, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Restituição do Tributo Pago c/c Danos Morais com Antecipação de Tutela nº 1012594-82.2019.8.11.0001, movida em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte apelante
MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, visando a anulação de crédito tributário gerado em decorrência do imóvel sob o cadastro n. 01.4.13.025.0305.002, pois constituída a partir de imóvel inexistente, que teria sido demolido.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, o IPTU é um imposto que possui seu lançamento de ofício, de modo que conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação. Assim, o IPTU constitui-se de forma definitiva com a notificação do contribuinte para pagamento.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 397 do Superior Tribunal de Justiça:

“O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.”

In casu
, embora a recorrente alegue que a constituição do crédito tributário se deu sem a notificação do contribuinte, vê-se que o conjunto probatório dos autos demonstra, de forma diversa, que a autora tinha conhecimento do lançamento e cobranças do crédito de IPTU referente ao imóvel cadastrado sob o n. 01.4.13.025.0305.002, uma vez que recebia anualmente os carnês no endereço indicado – id. 135136372.

Ocorre que no caso do IPTU
a remessa do carnê referente à anuidade é suficiente para a
notificação
do contribuinte, com o aperfeiçoamento do lançamento e a sucessiva constituição do crédito tributário, bem como cabe ao contribuinte o ônus de comprovar o não recebimento do carnê.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR.

NOTIFICAÇÃO
PRESUMIDA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. LEGITIMIDADE. PRETENSÃO QUE DEMANDA INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STJ. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1.111.124/PR (submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema n. 116), pacificou entendimento no sentido de que a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de pagamento do
IPTU,
configura
notificação
presumida do lançamento do tributo.

2. Na espécie, o tribunal de origem, atento à orientação do precedente qualificado do STJ, considerou necessária a comprovação, por parte do contribuinte, de que a correspondência destinada à
notificação
não teria sido enviada para o endereço do imóvel.

3. Assim, não tendo sido cumprida a providência por parte do contribuinte, aplica-se o entendimento das Súmulas 7 e 83 do STJ.

4. A questão da legitimidade foi decidida mediante análise de legislação local, qual seja, a Lei Municipal 1.108/2001. Assim, inviável a análise do ponto, ante o óbice da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".

5. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1874602 / PR, relator Ministro MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, DJe de 18/05/2022.).

Partindo dessas premissas não há de se falar em nulidade dos créditos de IPTU lançados sem a notificação do contribuinte, uma vez que se trata de imposto cujo lançamento se dá de oficio pela autoridade fiscal,
e tem sua constituição definitiva com data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação.

Ainda, quanto à alteração indicada pela autora nas características do imóvel, tendo havido a demolição das duas unidades construídas sobre o terreno, é certo que cabia à contribuinte a obrigação de comunicar a Prefeitura as eventuais reformas, ampliações ou modificações de uso dos imóveis construídos, bem como outros fatos ou circunstâncias que posam afetar a incidência ou o valor dos tributos que recaiam sobre o imóvel.

Tal obrigação vem expressamente descrita no Código Tributário Municipal, artigo 189:

Art. 189 Deverão ser comunicados ao Cadastro Imobiliário da Prefeitura, em formulário próprio fornecido pela Divisão de Cadastro Imobiliário, dentro de 30 (trinta) dias a contar da respectiva ocorrência:

(...)

IV - as reformas, ampliações, ou modificações de uso dos imóveis construídos;

V - outros fatos ou circunstâncias que possam afetar a incidência ou o cálculo dos tributos incidentes sobre imóveis.

Assim, cabia ao então proprietário do imóvel ter realizado a respectiva comunicação quando da alegada demolição das construções, ou mesmo à autora, quando da aquisição, sobretudo por ter identificado a ruína de uma edificação, que, ao que tudo indica, posteriormente procedeu à remoção (tendo em vista relatar que hoje é um terreno vazio).

Nesse passo, conforme já pacificado no C. STJ, sendo o IPTU obrigação
propter rem
, a obrigação de comunicação da aludida alteração do imóvel transmite-se a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. OBSERVÂNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os "impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações
propter rem
, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel" (REsp 1.073.846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).

2. A cobrança do tributo pode ser feita tanto do proprietário/possuidor do imóvel à época do fato gerador do imposto quanto daquele que vier a lhe suceder, em face da responsabilidade tributária por sucessão.

3. In casu, constatada a contemporaneidade dos fatos geradores do imposto com a posse/propriedade do imóvel pela parte ora recorrente, é legítima a cobrança do ITR.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 1723817 / PR, RELATOR: Ministro GURGEL DE FARIA, ÓRGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 08/09/2021, DJe: 14/09/2021).

In casu
, não há nos autos comprovação de que o ente municipal possuiu ciência, por qualquer meio, acerca das mudanças (demolição) perpetradas no imóvel em comento de modo a regularizar e atualizar sua real situação frente a novos lançamentos do IPTU.

Neste contexto, o art. 204 do Código Tributário Nacional estabelece que “a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”. Destarte, existindo crédito regularmente inscrito, é o contribuinte que terá que provar a irregularidade da cobrança, eis que as CDAs desfrutam de presunção de legitimidade.

Nota-se, entretanto, que não tendo sequer cumprido obrigação acessória que lhe incumbia (comunicação ao fisco das alterações do imóvel), não há campo para o reconhecimento de qualquer ilegalidade na cobrança perpetrada pelo ente municipal em relação aos impostos incidentes sobre o imóvel.

Logo, não há que se falar na restituição dos valores pagos, tampouco em indenização por supostos danos morais, vez que restou demonstrada a plena regularidade da constituição e inscrição do crédito municipal.

Do mesmo modo, não merece guarida a alegação recursal de que a r. sentença de piso não analisou corretamente o conjunto fático-probatório dos autos, mormente porque o ponto indicado pela recorrente – pagamento do débito e protesto da CDA – tem ordem cronológica de forma a indicar a legalidade do protesto em razão da ausência de pagamento.

A análise é simples, pois, como se vê, o débito constituído da CDA n. 1152536 foi protestado em 12/02/2019 – id. 135136375, enquanto que o termo de acordo entabulado com o ente municipal, englobando esta e outras CDA ́s se deu em 23/08/2019 – 135136359, fls. 05, não havendo que se falar em protesto indevido por débito já quitado, portanto, e não cabendo interpretação diversa ante os marcos temporais delineados.

Por fim, quanto à majoração dos honorários de sucumbência pleiteada pelo recorrido, tem-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

No caso dos autos, as características do processo, complexidade e zelo justificam a correta fixação pelo juízo de piso dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da ré para 12% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, CPC, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023